Tribunal: STF
Processo: HC 204364
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, preliminarmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, não assistiria razão à parte impetrante quanto à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. 
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento da referida decisão (com meus grifos):
    ““(...) No presente caso, imputa-se aos acusados a prática do crime de homicídio qualificado, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos e há prova cabal da existência do crime, consoante os laudos periciais já produzidos. Há também indícios suficientes de autoria, conforme se observa dos relatos das testemunhas, colhidos em sede de inquérito policial. 
    Por outro lado, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da Lei penal está presente. 
    Com efeito, há informações documentadas, asseverando que o primeiro denunciado teria supostas desavenças com o segundo denunciado, e que este, dias antes dos fatos, teria se envolvido, juntamente com uma das vítimas (Antônio Ferreira de Amorim), em uma tentativa de furto de animais na propriedade de Nilton Farias Correia De Oliveira Neto (primeiro denunciado), conforme se observa no ID. 78310120. 
    Importante enfatizar o suposto contato mantido pelo primeiro denunciado com policiais civis e militares (depoimentos de ID 78310130), na data de 25/03/2021, o qual relatou ter recebido informações, por parte do segundo denunciado (Amaro Cosmo Cesário Filho), de que as vítimas estariam tramando furtar animais de sua propriedade rural, na noite de 25/03/2021 (ID. 78310102), mesma noite em que se deu o desaparecimento das vítimas (ID 78320117). As referidas vítimas, na manhã seguinte, foram encontradas mortas, apresentando ferimentos produzidos por arma de fogo e por arma branca, tendo sido assassinadas com requintes de crueldade. 
    (...) 
    Por outro lado, ressalta-se o relato constante da Denúncia a respeito da dinâmica dos fatos, no sentido de que o segundo denunciado propôs ao primeiro denunciado que este lhe pagasse a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), para "resolver o problema" em relação às vítimas. Tal proposta, segundo a inicial, foi aceita pelo primeiro denunciado, e de fato, à noite (25/03/2021), as vítimas tiveram suas vidas ceifadas, sendo os seus corpos encontrados na manhã do dia seguinte. 
    Ademais, é de se observar que, com fundamento no art. 1º, I e III, “a”, e art. 2º, ambos da Lei nº 7.960/89 e art. 2º, §4º, da Lei 8.072/90, os denunciados já se encontram presos temporariamente de desde o dia 21/04/2021 (id. 79120640) e restou consignada em tal decisum a possibilidade destes se evadirem do distrito da culpa, não existindo referências atuais de suas localizações, consoante se observa do teor da parte de serviço de ID 78311687.” 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. Recurso ordinário a que nega provimento.”
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes)
    De outro lado, reputo inadmissível o presente habeas corpus, quanto à alegação de que “(…) Trata-se de um inocente no qual vem sofrendo com as intercorrências imotivadas da autoridade policial local, e do membro do MPPE que oficia naquela Comarca.”, eis que a decisão ora impugnada não apreciou, nesse referido ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Ademais, quanto à tese de negativa de autoria, divergir das instâncias anteriores com seu consequente reconhecimento seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin: 
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Finalmente, entendo correta a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, inclusive no ponto em que afirma a inviabilidade, no caso, da adoção de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que nenhuma delas surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública (HC 202.123-MC/SP, Ministro Nunes Marques).
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao paciente a prisão preventiva, apto a superar o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte que expus preliminarmente. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator